Tribunal: TJDFT
Processo: 0723273-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. PETIÇÃO AUTÔNOMA. CONCURSO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. VAGAS RESERVADAS À COTA RACIAL. AUTODECLARAÇÃO. CRITÉRIOS DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. PREVISÃO NO EDITAL. LEGALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
1. O pedido de antecipação da tutela recursal deve ser deduzido em petição autônoma dirigida ao Tribunal entre a interposição do apelo e a sua distribuição ou diretamente ao Relator, se já distribuída.
2. É regular o indeferimento da produção de provas que não servem para o exame da legalidade do ato da comissão de heteroidentificação das características fenotípicas da candidata.
3. A autodeclaração não é o único critério para apurar a condição de preto ou pardo, que também segue as regras do edital, desde que respeitada a dignidade humana e oportunizado o exercício do direito de defesa da concorrente à vaga para cotista.
5. A regra geral para o arbitramento dos honorários advocatícios se sobrepõe ao arbitramento por equidade quando o valor atribuído à causa é relativamente elevado.
6. Deu-se parcial provimento ao recurso.